Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016389-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KIVIA MAGOSSE HORTENCIO DE SA - CPF: 353.969.818-30 (ADVOGADO), RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA - CNPJ: 48.018.869/0001-90 (AGRAVANTE), MASTER FRIOS COMERCIO DE FRIOS LTDA - CNPJ: 46.988.930/0001-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA –– REINTEGRAÇÃO DE BENS MÓVEIS (CLIMATIZADOR DE AR E DEMAIS PEÇAS OBJETO DO CONTRATO) –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO -

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1. No presente caso, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, haja vista a comprovação de que a Requerente/Agravante celebrou com a Requerida/Agravada, contrato de compra e venda com reserva de domínio; bem como porque a Requerida/Agravada foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial para pagamento e protesto.

2. Dessa forma, considerando a constituição em mora da Agravada, faculta-se à Agravante promover a imediata busca e apreensão dos bens objeto do contrato.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de bem móvel com pedido de tutela de urgência c/c pedido subsidiário de cobrança nº 1020933-31.2024.8.11.0041
promovido em face de
MASTER FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA
,
indeferiu

o pedido de tutela requerido para
“
concessão de mandado de busca e apreensão urgente, e avaliação dos bens móveis – 01 (um) APARELHO CLIMATIZADOR MODELO RC 23 Teto, 02 (dois) Duto Reto, 01 (um) Difusor de ar 8 (oito) saídas e um suporte de fixação - e todos os acessórios a eles inerentes (bomba d’agua elétrica submersa e placa evaporativa, duto, difusor e suporte)”
.

Em suas razões recursais (id. 220111166), a Agravante aduz, em síntese, que vendeu à Agravada um aparelho Climatizador modelo RC 23 (MT20B) + acessórios, no valor unitário de R$ 11.000,00 (onze mil reais), cujo pagamento foi dividido em 8 (oito) parcelas iguais de R$ 1.375,00 (mil, trezentos e setenta e cinco reais), a ser pago mediante boletos/duplicatas, contudo, até o ajuizamento da ação o Agravado estaria em débito com o pagamento de 5 (cinco) parcelas, totalizando um inadimplemento de R$ 6.875,00 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Diante dos fatos, o Agravante ajuizou a competente
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Bem Móvel com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido Subsidiário de Cobrança
pretendendo, em sede de liminar, a busca e apreensão do bem móvel objeto do contrato rescindendo e no mérito seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, para o fim de ser o contrato rescindido e a Requerente reintegrada definitivamente na posse do bem apreendido e a requerida condenada ao pagamento de R$ 11.880,00 (onze mil e oitocentos e oitenta reais) ou, subsidiariamente, no caso da impossibilidade de localização do equipamento em questão, requer a condenação da Requerida ao pagamento do valor preliminar de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de atualização monetária, juros de mora, reembolso de custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa e outras despesas que porventura se registrarem, nos termos do que estatui a cláusula sexta item 4 do contrato.

Para tanto, alegou que o contrato celebrado entre as partes estipulou uma cláusula de reserva de domínio (Cláusula VI, itens I e II do Contrato) com a seguinte redação:
“Fica reservado à VENDEDORA a propriedade dos objetos descritos no presente contrato, até que seja liquidada a última das prestações devidas”
.

Pois bem, diante do indeferimento do pedido de tutela, o Requerente interpôs o presente agravo reiterando os fundamentos acima delineados e sustentando, ainda, que a busca e apreensão pretendida tem como fundamento a cláusula de reserva de domínio de bem prevista no contrato, bem como o que estabelecem os artigos 524 e 526 do Código Civil. E, quanto à comprovação da constituição em mora, argumenta que
“é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual”
.

Nesse contexto, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo,
“sendo ao final dado integral provimento, com a reforma total da r. decisão a quo, PARA DEFERIR A TUTELA DE URGENCIA DE BUSCA E APREESÃO DO BEM, INAUDITA ALTERA PARS, CUMPRINDO ASSIM TODOS OS TERMOS CONTIDOS NO CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 220749663).

Por meio de decisão lançada no id.
220969188 indeferi
o pedido de efeito suspensivo pretendido.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id. 247024164).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
RIOCLIMA CLIMATIZADORES LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de bem móvel com pedido de tutela de urgência c/c pedido subsidiário de cobrança nº 1020933-31.2024.8.11.0041
promovido em face de
MASTER FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA
,
indeferiu

o pedido de tutela requerido para determinar a

busca e apreensão
de “01 (um) APARELHO CLIMATIZADOR MODELO RC 23 Teto; ii) 02 (dois) Duto Reto; iii) 01 (um) Difusor de ar 8 (oito) saídas e um suporte de fixação - e todos os acessórios a eles inerentes (bomba d’agua elétrica submersa e placa evaporativa, duto, difusor e suporte)”.

Para tanto, argumenta que os bens móveis objeto do pedido de busca e apreensão foram vendidos ao Agravante pelo montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), cujo pagamento foi dividido em 8 (oito) parcelas iguais de R$ 1.375,00 (mil, trezentos e setenta e cinco reais), a ser pago mediante boletos/duplicatas, contudo, até o ajuizamento da ação o Agravado estaria em débito com o pagamento de 5 (cinco) parcelas, totalizando um inadimplemento de R$ 6.875,00 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Diante dos fatos, o Agravante ajuizou a competente
Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Bem Móvel com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido Subsidiário de Cobrança
pretendendo, em sede de liminar, a busca e apreensão do bem móvel objeto do contrato rescindendo, contudo, a liminar foi indeferida com o seguinte fundamento:

“(...)

Em que pesem as alegações da autora, considerando que esta análise é feita mediante cognição sumária, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, pois, em se tratando de contrato de compra e venda e, já tendo a ré efetuado cinquenta por cento do pagamento, necessário, primeiro, a rescisão da avença para o fim de possibilitar a retomada do bem. Ademais, não restou demonstrado o prejuízo da demora, a autorizar o deferimento da tutela antes da formação do contraditório.

Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

(...)”

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Nesse sentido, compulsando os autos de origem é possível constatar que o documento (id. 156353331) de comprovação da transação possui cláusula expressa de reserva de domínio, conforme destaco abaixo:

Desse modo, não é forçoso concluir que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, haja vista a comprovação de que a Agravante celebrou com a Agravada, contrato de compra e venda com reserva de domínio (id. 156353331), onde consta expressamente que:
“Por força do pacto de Reserva de Domínio, aqui expressamente instituído e aceito pelas partes, fica reservado à VENDEDORA a propriedade dos objetos descritos no presente contrato, até que seja liquidada a última das prestações.”
.

Consta, também, nos autos de origem que a Requerente/Agravante notificou a Requerida/Agravada extrajudicialmente visando o recebimento de forma amigável, assim como promoveu o protesto dos débitos, porém não obteve êxito.

Dessa forma, considerando a constituição em mora da Agravada, na condição de adquirente dos bens móveis narrados nos autos, faculta-se à Agravante, na condição de vendedora, promover a imediata busca e apreensão dos bens.

Registro que, no caso de venda com reserva de domínio a constituição em mora se dá com o protesto do título ou com a interpelação judicial, nos exatos termos do art. 525 do CPC, vejamos:

Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL –CLIMATIZADORES – CONTRATO FIRMADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial, situações observadas no presente caso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030761-14.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. BUSCA E APREENSÃO DE UMA COLHEITADEIRA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Infere-se do artigo 525 do Código Civil que o juiz o comprador será constituído em mora mediante protesto do título ou por interpelação judicial, de forma que basta que o credor utilize uma das opções previstas para a constituição em mora, não sendo necessária a utilização das duas opções.

2.
Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, fato que impõe a retomada da máquina colheitadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido
. (TJ-MT - AI: 10196039320228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais, vislumbra-se o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, porque a parte Requerida/Agravada citada na origem, permaneceu inerte, assim como deixou de apresentar contrarrazões ao agravo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto para, reformando a decisão agravada, apenas para conceder a tutela de busca e apreensão dos bens objeto do contrato rescindendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024